Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO AFASTADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPRIMENTO POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA E SEM COMPROVAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a se há a) nulidade da certidão de dívida ativa, b) cumulação indevida de juros de mora e correção monetária, c) prescrição intercorrente, d) ausência de citação do executado Elias, e) razões para reconhecimento de fraude à execução e f) excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade e se indica expressamente os números dos autos de infração e dos procedimentos administrativos correspondentes a cada inscrição, o índice de juros e correção monetária aplicáveis e a data de incidência, cabe à parte executada demonstrar de forma cabal a nulidade do título executivo, inclusive no que toca à alegação de cumulação indevida de juros de mora e correção monetária quando é utilizada a Selic para atualização do valor em cobrança.
4. Não há fundamento para decretar a prescrição intercorrente quando ausente a inércia do Fisco, que tem a prerrogativa de intimação pessoal e sempre que intimado a dar andamento ao feito formulou requerimentos concretos buscando o pagamento da dívida.
4.1 A falta de citação é suprida pelo comparecimento espontâneo da parte e, na impossibilidade de imputar a demora ao exequente porque decorrente dos mecanismos do Poder Judiciário, é incabível o requerimento de reconhecimento de prescrição intercorrente.
5. Para a finalidade de reconhecimento da fraude à execução e declaração de ineficácia, para o Fisco, do negócio jurídico, mostra-se suficiente a existência de relação de parentesco extremamente próxima (paternidade) entre doador e donatário, a natureza gratuita do negócio jurídico e a circunstância de ele ter sido registrado apenas anos depois, quando a exigibilidade do crédito estava suspensa por parcelamento requerido pelo próprio doador.
6. É dever do executado demonstrar que o pagamento parcial que ele alega ter feito não foi computado e juntar aos autos os comprovantes de pagamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, arts. 185, 202 e 204; Código de Processo Civil, arts. 183, 239, §1o e 373; Código Civil, arts. 178, II, e 1.227.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2019385 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível; Acórdão 2016284 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível.